Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PIX. EQUÍVOCO. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PAGAMENTO ERRÔNEO EM FAVOR DA RECORRIDA. DEVOLUÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. RECORRENTE NÃO LOGROU COMPROVAR O RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “(...) procedente o pedido para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 1.157,60, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação (07.06.2023), e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (20.06.2023) (...)”. Em suas razões, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a recorrente apenas foi responsável por disponibilizar o aparelho no qual foi utilizado o cartão, sendo a administradora de cartão de crédito a única responsável pela aprovação da compra e conclusão da operação de contestação formulada pela consumidora. Ademais, alega inexistência de danos materiais. Contrarrazões apresentadas de ID 51934013.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51934009.
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser a empresa MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES LTDA a responsável pela intermediação de negócios de compra e venda, o que é suficiente para configurar a sua pertinência subjetiva para responder por eventuais danos constatados. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No caso analisado, narra a recorrida que em 26.05.2023, enviou, por equívoco, a quantia de R$ 1.157,60 em favor da requerida, por meio de transferência PIX e por isso requereu a devolução do valor.
6. Com relação ao mérito do presente recurso, razão não assiste ao recorrente. Inicialmente, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
7. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
8. Como bem ressaltado pelo juízo a quo: “(...) não se trata de falha em prestação de serviço, mas de simples equívoco da autora quando teria tentado transferir valores entre contas de sua titularidade. Com efeito, não logrou a ré demonstrar que tais transferências estariam vinculadas a qualquer tipo de negócio jurídico mantido com ela, nem que teria havido transferência para o usuário MCRAGREEMENTS1 MLB, ônus que lhe incumbia nos termos o art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que a simples juntada de uma tela com o nome de seu usuário, sem qualquer outra prova adicional de repasse do valor a terceiro, não é suficiente para a prova do fato impeditivo do direito do autor. (...)”.
7. Desta forma, levando ainda em consideração o comprovante que aponta a recorrente como beneficiária (ID 51933435), não há matéria remanescente a ser analisada em relação à obrigatoriedade de ressarcimento de R$ 1.157,60 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), sendo comprovada a existência do dano material sofrido pela recorrida. Impedir tal ressarcimento é permitir que a recorrente receba valores sem qualquer contraprestação, o que caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.